Tribunal: TJMT
Processo: 1058923-56.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058923-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL DIOMEDES DOS SANTOS ALVES - CPF: 318.543.541-91 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N TA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
OFENSA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, pleiteando a conversão contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. A sentença foi reformada parcialmente em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (
ii
) estabelecer se há vício de consentimento apto a justificar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional; (
iii
) determinar a existência de danos morais e a forma de restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do contrato originário impede a verificação das cláusulas essenciais e compromete a transparência exigida nas relações de consumo, presumindo-se, com base na teoria dinâmica da prova, que o consumidor não foi adequadamente informado.

O cartão de crédito consignado difere substancialmente do empréstimo consignado comum, sobretudo pela ausência de prazo fixo e pela amortização mínima via desconto em folha, o que favorece a perpetuação da dívida e torna necessária sua conversão para a modalidade originalmente pretendida pelo consumidor.

A utilização do cartão para compras não descaracteriza o vício de consentimento quando demonstrada a confusão do consumidor quanto à natureza do contrato e à forma de amortização da dívida.

É cabível a conversão contratual para empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, de modo a preservar o negócio jurídico e assegurar o equilíbrio contratual.

Os valores descontados devem ser considerados na amortização do saldo devedor e, se verificados pagamentos indevidos, a restituição deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

Não se configura dano moral na hipótese, por não haver demonstração de conduta abusiva, fraudulenta ou que ultrapasse os limites do mero descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato originário em contratação de cartão de crédito consignado gera presunção relativa de falha na prestação de informações essenciais ao consumidor.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, quando realizada sob a crença de tratar-se de empréstimo consignado, caracteriza vício de consentimento e justifica a conversão contratual para empréstimo consignado tradicional.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de má-fé da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de conduta dolosa ou abusiva, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 170; CDC,
arts
. 4º, 6º, III, 14, 39, III e V, e 46; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019.

TJMT, Ap.
Cív
. 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara Cível, j. 26.07.2023,
DJE 31.07.2023.

TJMT, Ap.
Cív
. 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara Cível, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1058923-56.2024.8.11.0041

MANOEL DIOMEDES DOS SANTOS ALVES
X
BANCO PAN S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL DIOMEDES DOS SANTOS ALVES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ora apelante em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face do BANCO PAN S
/
A
. Por conseguinte, condenou o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fix
ados
em 10% sobre o valor da causa,
suspensa a
exigibilidade por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, qu
e foi induzido a erro pela instituição financeira, uma vez que pretendia contratar empréstimo consignado, motivo pelo qual pede a conversão da modalidade contratual.

Diz que
não houve estipulação de taxa de juros e demais encargos
no contrato.

Defende a
ausência de informações essenciais relativas ao cartão de crédito
e que
a operação
na forma como
realizada consistiu em disponibilização de valores mediante TED,
o levando a crer que havia contratado empréstimo comum.

Alega a
falha na prestação de serviço do banco, com a imposição de encargos contratuais onerosos ao consumidor
, bem como, a
abusividade dos descontos
.

Pondera a
ocorrência de danos morais
, pedindo pela fixação de indenização e a
necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, id 295989403. Preliminarmente,
argui a
inadmissibilidade do presente recurso
, ante a violação
ao princípio da dialeticidade
. No mérito, pede o
desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
o banco
a violação ao princípio da dialeticidade, sob
alegando que
o
apelante não
apontou as razões pelas quais deve ser reformada a sentença.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise,
o
apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença
e os motivos que entende relevantes para modificação do julgado.

Portanto, cumpriu satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

Razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação objetivando a conversão da modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, argumentando, em síntese, que adquiriu empréstimo consignado há anos, mas que, com o passar do tempo, percebeu que os descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos realizados, o valor do débito apenas aumentava. Sustentou ser desconhecedor da modalidade de empréstimo a ele concedida, alegando ter contratado a obrigação em sua modalidade comum, e não aquela referente ao cartão de crédito consignado.

A controvérsia posta a deslinde neste recurso gravita em torno da validade e das consequências jurídicas de contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, modalidade que, por suas características específicas, tem sido objeto de inúmeras discussões no âmbito dos tribunais pátrios.

Para a correta compreensão da matéria, faz-se mister, primeiramente, delimitar a natureza jurídica do instrumento contratual em análise, estabelecendo suas peculiaridades e diferenciando-o de outras modalidades de contratação bancária, especialmente do empréstimo consignado tradicional.

O cartão de crédito consignado constitui modalidade contratual híbrida, que congrega elementos do contrato de cartão de crédito tradicional e do contrato de empréstimo consignado. Sua principal característica reside na consignação compulsória em folha de pagamento ou benefício previdenciário do valor mínimo da fatura mensal do cartão, o que, em tese, representa garantia adicional para a instituição financeira e potencial redução dos encargos para o consumidor, em razão da diminuição do risco de inadimplemento.

Diferencia-se do empréstimo consignado tradicional em aspectos fundamentais: (i) enquanto este possui prazo determinado, valor fixo, número certo de parcelas e taxa de juros geralmente inferior, aquele caracteriza-se pela possibilidade de utilização contínua do crédito, com amortização indefinida e taxa de juros usualmente mais elevada; (
ii
) no empréstimo consignado, o desconto em folha corresponde ao valor integral da parcela, suficiente para amortizar principal e juros, ao passo que, no cartão de crédito consignado, o desconto corresponde apenas ao pagamento mínimo, insuficiente para a amortização efetiva do saldo devedor.

Esta diferenciação mostra-se crucial para o deslinde da controvérsia, porquanto o cerne da insatisfação do consumidor, ora apelante, reside precisamente na perpetuação da dívida, com descontos mensais em sua remuneração por período significativamente superior ao que seria esperado em uma operação de empréstimo consignado tradicional.

Ponto de extrema importância
na presente controvérsia é a ausência, nos autos, do instrumento contratual originário que estabeleceu a relação jurídica entre as partes. Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que a instituição financeira apelada, a despeito de ter juntado faturas do cartão de crédito e comprovantes de transferências, não trouxe aos autos o contrato de adesão inicial, documento essencial para aferir os termos em que foi pactuada a relação negocial entre as partes.

Esta omissão assume
extrema
relevância no contexto da relação consumerista em análise, porquanto impede a verificação das condições originalmente pactuadas, notadamente no que concerne às taxas de juros aplicáveis, ao período de vigência contratual e, sobretudo, ao consentimento informado do consumidor quanto às peculiaridades da modalidade de cartão de crédito consignado.

A ausência do instrumento contratual originário não constitui mera formalidade processual, mas elemento substantivo para a análise da validade do negócio jurídico, mormente em se tratando de contrato de adesão em relação de consumo, contexto em que o dever de informação assume contornos mais rigorosos, em consonância com o princípio da transparência que deve nortear as relações consumeristas.

Na hipótese vertente, a instituição financeira, como fornecedora de serviço, detinha o ônus de apresentar o instrumento contratual que fundamenta sua pretensão, nos termos da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova. A não apresentação do referido documento, quando instada a fazê-lo, gera presunção relativa em desfavor da instituição financeira, corroborando a tese de que o consumidor não foi adequadamente informado sobre as características específicas da modalidade contratual.

Embora a instituição financeira
argumente a regularidade d
a contratação
, a
assimetria informacional existente entre as partes e a natureza complexa do produto financeiro comercializado exigiam da instituição financeira um cuidado reforçado no dever de informar
, ainda mais considerando a intenção manifestada pel
o
autor, de contratar empréstimo consignado.

Ao analisar detidamente os documentos apresentados, verifico que a operação foi apresentada à consumidora de forma técnica e pouco transparente quanto aos seus efeitos
práticos a longo prazo, especialmente no tocante à perpetuidade dos descontos sem amortização significativa do principal.

É notório que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, apesar de legalmente prevista, difere substancialmente do empréstimo consignado convencional. Enquanto este último possui parcelas fixas, prazo determinado e condições mais favoráveis ao consumidor, o primeiro caracteriza-se por descontos mínimos que não amortizam o principal, potencialmente resultando em dívida perpétua.

No caso em análise, a despeito da existência de contrato eletronicamente assinado, os elementos dos autos convergem para a conclusão de que
o
apelante foi
induzida
a erro substancial quanto à natureza da operação contratada, evidenciando vício de consentimento.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que
o
apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Ressalt
a
-se que não se exige má-fé da instituição financeira para o reconhecimento do vício, bastando que tenha falhado no dever de informação clara, adequada e destacada sobre as características essenciais do produto oferecido.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos

na folha de pagamento
), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Diante do vício de consentimento verificado,
tem-se que
cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Esta providência visa preservar o negócio jurídico, reconhecendo a intenção originária da consumidora de obter crédito consignado, ao mesmo tempo em que afasta as condições mais onerosas impostas pelo formato de cartão de crédito com RMC, em consonância com os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entende-se
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática
configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante; e determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025